Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704182-64.2020.8.07.0018 RECORRENTE: EDNA MADEIRA ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM ÁREA PÚBLICA. QUIOSQUE. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. APELO NÃO PROVIDO. 1. A ocupação de área pública por quiosques, a fim de se exercer atividade econômica, está condicionada à obtenção de termo de permissão de uso e de alvará de localização e funcionamento, nos moldes dos arts. 10 e 15 da Lei no 4.257/2008. Os arts. 29 e 32 da Lei no 4.257/2008 preveem, ainda, que as áreas destinadas a quiosques e trailers podem ser redefinidas, a qualquer tempo, por determinação do Poder Público, de maneira que se atenda ao interesse público ou coletivo. 2. A “autorização de utilização de área pública” ostentada pela apelante era provisória, e renovada mês a mês, de modo que a última renovação teve seu vencimento no dia 10/03/2020. A área ocupada somente pelo trailer (container) é de 3m x 6m (18m2), mais uma expansão coberta em estrutura metálica, de maneira que o total de área pública ocupada pela parte autora é de, aproximadamente, 40 m2. Assim, o próprio título autorizativo juntado aos autos pela autora (ID 29093060) limita aquela autorização a uma área total de apenas 8 m2. 3. O descumprimento das normas que governam o funcionamento de atividade econômica em quiosque instalado em área pública sujeita a apelante ao poder de polícia. A recorrente não tem o direito de ampliar o quiosque, uma vez que a licença inicial previa uma área total de 8 m2, sem previsão de ampliações ou reformas. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXIII, LIV e LV, e 6o, todos da Constituição Federal, sustentando que a parte contrária deve ser impedida de realizar quaisquer atos demolitórios da edificação/local de trabalho da insurgente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXIII, LIV e LV, e 6o, todos da Constituição Federal, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conforme se verifica das contrarrazões da parte apelada e dos documentos acostados aos autos, a “autorização de utilização de área pública” ostentada pela autora era provisória, renovada mês a mês, de modo que a última renovação teve seu vencimento no dia 10/03/2020 (ID 29093058). Cumpre, ainda, ressaltar que a área ocupada somente pelo trailer (container) é de 3m x 6m (18m2), mais uma expansão coberta em estrutura metálica, de maneira que o total de área pública ocupada pela parte autora é de, aproximadamente, 40 m2. Assim, o próprio título autorizativo acostado aos autos pela autora, ora recorrente, (ID 29093060) limita aquela autorização a uma área total de apenas 8 m2. Insta salientar que o descumprimento das normas que disciplinam o funcionamento de atividade econômica em quiosque instalado em área pública sujeita a apelante ao poder de polícia [...] Assim, verifica-se que a Administração Pública agiu no estrito e regular poder de polícia, não havendo vício em nenhum elemento do ato administrativo ora impugnado. Dessa forma, a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto encontram-se hígidos e em conformidade com o ordenamento jurídico. Desse modo, a recorrente não tem direito a ampliar o quiosque, uma vez que a licença inicial previa uma área total de apenas 8 m2, sem previsão de ampliações ou reformas. Logo, ante a precariedade do título em questão e o exercício da competência discricionária da Administração Pública, não assiste razão à recorrente” (ID. 32236790). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016